Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-04.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801920-04.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: GENI DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA

AGRAVADO: ADELIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACHADO, RENATO BEZERRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA PARA SUSTENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. ABSTENÇÃO DE NOVAS INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA DECISÃO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante cessasse a utilização da parede pertencente aos agravados para sustentação de construção, abstendo-se de realizar novas intervenções estruturais que inviabilizassem reparos no imóvel vizinho, sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, insuficiência do laudo técnico, violação ao contraditório e à ampla defesa, além da desproporcionalidade da medida e da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão agravada poderia ser interpretada como imposição de retirada ou demolição de estruturas já existentes; e (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O conjunto probatório apresentado em cognição sumária, especialmente o laudo técnico juntado aos autos, evidencia indícios de utilização indevida da parede divisória e possível comprometimento estrutural do imóvel vizinho.

5.

A determinação de abstenção de novas intervenções estruturais sobre a parede controvertida revela-se medida adequada e necessária à preservação do estado fático até a completa instrução probatória.

6.

A tutela provisória não pode assumir caráter satisfativo nem produzir efeitos irreversíveis, conforme vedação expressa do art. 300, §3º, do CPC.

7.

A interpretação da decisão agravada como imposição de retirada imediata de telhado, demolição ou desfazimento de obras já consolidadas compromete o direito fundamental à moradia e afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

8.

As alegações relativas à suficiência do laudo técnico, ao nexo causal entre os danos estruturais e as obras realizadas, bem como à necessidade de complementação pericial, demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

9.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em lide de vizinhança envolvendo partes hipossuficientes.

10.

O valor da multa diária fixado em R$ 500,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 100,00, mantido o limite temporal estabelecido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e §3º, 497, 537, 994, II, 1.015, I, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENI DO SOCORRO FARIAS DE SOUSA, com fundamento nos arts. 994, II, e 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Processo nº 0823035-97.2025.8.14.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que deferiu tutela de urgência em favor de ADÉLIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MACHADO e RENATO BEZERRA LOBATO, nos seguintes termos:

(...)

O pedido formulado pela parte autora, consistente na abstenção da parte requerida de realizar novas construções, especialmente com levantamento de pilares sobre a parede da autora, encontra respaldo no art. 497 do CPC, que autoriza a imposição de obrigação de fazer ou não fazer, inclusive com medidas necessárias para assegurar a efetividade da decisão judicial

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para que a Ré seja compelida a:
Cessar imediatamente a utilização indevida do muro da Autora
para sustentar sua construção,
abster-se de erguer pilares ou qualquer outra estrutura
que inviabilize os seus reparos necessários na parede da Autora,
permitir que a Autora realize os reparos indispensáveis
em sua parede, antes de qualquer nova construção pela Ré, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias, nos termos do art. 537 do CPC;

CITE-SE a Ré para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer Contestação no prazo de 15 (quinze) dias
, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, art. 335, III).

Escoado o prazo legal, certifique a Secretaria o ocorrido e retornem conclusos os autos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o laudo pericial que fundamentou a decisão seria incompleto, unilateral e tecnicamente insuficiente, pois não indicaria o tempo de surgimento das fissuras, não teria analisado o lado da parede pertencente à agravante e teria desconsiderado o fato de que a parede é compartilhada há mais de 24 anos; (ii) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, por inexistirem elementos que comprovem o nexo causal entre eventual dano estrutural e obra realizada pela agravante, bem como a inexistência de perigo de dano iminente; (iii) a desproporcionalidade da medida, que, segundo afirma, implicaria a retirada do telhado apoiado na parede e poderia culminar na demolição de sua residência, gerando dano irreversível e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; (iv) o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, inclusive a incidência da multa diária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e indeferir a tutela de urgência, ou, subsidiariamente, adequar as medidas impostas, afastando qualquer obrigação que implique demolição ou retirada imediata do telhado, bem como a multa diária.

Em decisão de ID 34127429, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que deferiu tutela de urgência determinando que a agravante cessasse imediatamente a utilização da parede pertencente aos agravados para sustentação de sua construção, abstendo-se de erguer pilares ou quaisquer outras estruturas que inviabilizassem a realização de reparos no imóvel vizinho, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, alegando ausência de comprovação do nexo causal entre os alegados danos estruturais e a obra realizada em seu imóvel, bem como violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que o laudo técnico utilizado para embasar a decisão recorrida seria unilateral e insuficiente. Aduz, ainda, que a interpretação conferida à decisão agravada poderia culminar na retirada imediata do telhado de sua residência e até mesmo na demolição parcial do imóvel, circunstância apta a ocasionar dano irreversível à sua moradia.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela provisória de urgência encontra previsão no artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao deferir parcialmente a tutela pleiteada pelos autores da demanda originária, buscou preservar a integridade estrutural do imóvel dos agravados diante da existência de elementos técnicos indicativos de possível utilização indevida da parede divisória.

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência e desta fase recursal, não se vislumbra manifesta ilegalidade na determinação judicial que impôs à agravante a obrigação de se abster de promover novas intervenções estruturais sobre a parede compartilhada, sobretudo diante da existência de laudo técnico que, ao menos em tese, aponta a ocorrência de danos correlacionados à utilização da estrutura pela requerida.

Com efeito, a medida deferida pelo magistrado singular revela-se adequada à preservação do estado fático até o aprofundamento da instrução probatória, evitando-se agravamento do alegado comprometimento estrutural do imóvel vizinho.

Todavia, assiste parcial razão à agravante quanto à necessidade de delimitação do alcance da decisão agravada.

Isso porque a redação conferida ao decisum recorrido pode ensejar interpretação ampliativa no sentido de impor à agravante obrigação de retirada imediata de estruturas já edificadas ou até mesmo de demolição parcial de sua residência, providência que, além de possuir caráter satisfativo, revela inequívoco potencial de irreversibilidade.

A propósito, o §3º do art. 300 do CPC veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No ponto, observa-se que eventual determinação de retirada imediata do telhado ou de estruturas já consolidadas poderia ocasionar comprometimento substancial da moradia da agravante, pessoa que afirma ser diarista, viúva e hipossuficiente economicamente, circunstância que recomenda cautela na adoção de medidas de natureza estrutural antes da completa instrução do feito.

Cumpre salientar que a tutela provisória deve observar os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade possível, sobretudo em conflitos possessórios e de vizinhança envolvendo direito fundamental à moradia.

Assim, embora deva ser mantida a determinação de abstenção de novas intervenções ou ampliações estruturais sobre a parede objeto da controvérsia, mostra-se necessário esclarecer que a decisão agravada não pode, neste momento processual, ser interpretada como imposição de retirada, desfazimento ou demolição de obras já efetivadas.

No que se refere à multa cominatória fixada pelo Juízo singular, igualmente entendo assistir parcial razão à agravante.

As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade eminentemente instrumental, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, considerando tratar-se de lide de vizinhança envolvendo particulares residentes em conjunto habitacional popular, bem como diante dos elementos constantes dos autos acerca da limitação econômica da agravante, reputo excessivo, neste momento processual, o valor arbitrado a título de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A manutenção da penalidade em patamar elevado poderia acarretar desvirtuamento da finalidade coercitiva das astreintes, transformando-as em medida de caráter confiscatório e desproporcional.

Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 (cem reais), mantido o limite temporal de 30 (trinta) dias fixado pelo Juízo de origem.

Ressalte-se, por fim, que as alegações relacionadas à suficiência do laudo técnico, ao efetivo nexo causal entre os danos estruturais e as obras realizadas pela agravante, bem como à eventual necessidade de complementação da prova pericial, demandam aprofundamento probatório incompatível com a estreita cognição inerente ao presente recurso.

Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para: (i) esclarecer que a decisão agravada não deve ser interpretada, neste momento processual, como determinação de retirada, demolição ou desfazimento de obras já realizadas pela agravante; e (ii) reduzir o valor da multa diária fixada pelo Juízo de origem para R$ 100,00 (cem reais), mantido o limite temporal de 30 (trinta) dias.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026